Tribunal: TJDFT
Processo: 0739791-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE CIRURGIAS REPARADORAS PÓS BARIÁTRICA. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E URGÊNCIA. AGUARDO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Na hipótese, a tutela de urgência objetivava compelir, de imediato, o Plano de Saúde a custear todos os procedimentos necessários para o tratamento pós bariátrico, inclusive, o necessário desplante mamário, bem como as cirurgias reparadoras não estéticas.
3. Apesar da indicação de cirurgia para correção de hipertrofia mamária unilateral pelo médico assistente, apontando para melhoras significativas no seu quadro de saúde física e mental, não há qualquer elemento no relatório médico ou na prescrição do tratamento que evidenciem, prima facie, a alegada premência de realização imediata da cirurgia requerida.
4. Não caracterizado, neste momento, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, resta inviabilizado o deferimento da tutela de urgência.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.